Tribunal: STF
Processo: RHC 248242
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo Henrique Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 855.559/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o Juiz das Execuções penais reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente.



    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a nulidade do reconhecimento da falta grave que implicou em regressão de regime, uma vez que não foi oportunizada a audiência de justificação (edoc. 50).



    Requer, ao final, a declaração de nulidade do reconhecimento da falta grave e o restabelecimento dos dias remidos que foram indevidamente perdidos.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE NULIDADE DO ARESTO QUE, PROFERIDO PELA CORTE ESTADUAL, RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO RECORRENTE. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 59, 118, § 2º, E 194, TODOS DA LEP. APONTADO DESRESPEITO AO TEOR DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ARESTO EXARADO PELA CORTE DE ORIGEM NOS AUTOS DO HC Nº 2023.0000788330. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 76)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de impetração em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e por não ter o Tribunal de origem se manifestado sobre a nulidade no reconhecimento da falta grave no curso da execução penal. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 43)  



    Inicialmente, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a tese defendida pelo recorrente, se limitando a invocar a ausência de requisitos de admissibilidade do agravo regimental interposto naquela Corte.



    Outrossim, não se verifica no caso concreto hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente